Tribunal: TJBA
Processo: 8073995-55.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8073995-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR E JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PRECEDENTE DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO E DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8073995-55.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)